Tribunal: STF
Processo: RHC 200870
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável e estupro qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO AFASTADA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. REPROVABILIDADE DE CONDUTA QUE TRANSCENDE A RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES, COM TUTELAS DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO ENTRE OS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE OS CRIMES OU PLANO PREVIAMENTE ELABORADO PELO AGENTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 
    1. Inicialmente, quanto a alegação de possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável e estupro qualificado, tem-se que esta Corte Superior entende que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente (HC n. 384.736/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2017).
    2. Assim, no caso, a despeito de pluralidade de condutas, não se trata de crimes da mesma espécie, pois tutelam bens jurídicos distintos – o estupro qualificado protege a liberdade sexual e o estupro de vulnerável, a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa vulnerável (SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito Penal: parte especial - dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 411 e 483) –, não se verifica condições semelhantes de tempo – pois, em relação ao crime de estupro de vulnerável, foi imputada a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos (sobretudo coito anal), [...] que ocorreram por praticamente uma centena de vezes, [...] em um lapso de aproximadamente 6 anos (de 2006 a 5/12/2013, quando a vítima era menor de 14 anos) – fl. 127; e, quanto ao estupro qualificado, é possível verificar que, depois que a vítima completou seus 14 anos (em [...] 2013) até seus 17 anos de idade ( [...] 2016), os abusos nessa modalidade qualificada continuaram sendo praticados pelo acusado, [...] por pelo menos 72 vezes (fl. 128) – e, também, inexiste liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, pois os elementos presentes nos autos não permitem afirmar que o recorrente, quando estuprou a filha pela primeira vez, aos 7 anos, tinha (ou poderia ter) em mente que as práticas ultrapassariam a infância da garota, com os abusos seguindo até quase a fase adulta (fl. 203).
    3. Em relação à segunda alegação – afastar a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP –, verifica-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste o alegado bis in idem, pois a pena foi exasperada, na primeira fase, em razão de violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131), e a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, aplicada por ser o agente pai da vítima. Então, o fato de o agente ser o genitor da vítima não foi valorado na primeira fase da dosimetria, o que permite o incremento da pena na segunda fase da dosimetria, com fulcro no art. 226, II, do CP, sendo descabida a alegação de bis in idem (HC n. 338.563/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2018).
    4. Finalmente, quanto à alegação subsidiária de redimensionamento da pena-base, com o afastamento da negativação da culpabilidade, também sem razão. Isso, porque, na espécie, a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado, constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, § 1º, e 217-A, combinados com o art. 226, II, todos do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o tribuna estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 622.022, Min. Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a culpabilidade foi considerada desfavorável em decorrência da relação de paternidade. No entanto a reprovabilidade por conta desta relação também foi agravada na terceira fase pela incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, o que configura bis in idem”; 
          (ii) “os estupros praticados contra a vítima após seus 14 anos devem ser vistos como continuação daqueles cometidos enquanto na condição de vulnerável, aplicando-se, pois, a regra da continuidade delitiva entre todos os crimes”.
    5. A defesa requer “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão para REFORMAR a decisão e reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes, bem como AFASTAR a causa de aumento prevista no artigo 226, II, CP. Subsidiariamente, requer seja afastada a valoração negativa da culpabilidade do PACIENTE, de modo a reduzir a pena-base que lhe fora imposta”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. E mais: a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin). No ponto, dou ainda especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Inicialmente, tem-se que esta Corte Superior entende que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente (HC n. 384.736/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). 
    Então, quanto à primeira alegação recursal – reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável e estupro qualificado – registre-se que, a despeito de pluralidade de condutas, não se trata de crimes da mesma espécie, pois tutelam bens jurídicos distintos – o estupro qualificado protege a liberdade sexual, e o estupro de vulnerável, a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa vulnerável (SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito Penal: parte especial - dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 411 e 483) –, não se verifica condições semelhantes de tempo – pois, em relação ao crime de estupro de vulnerável, foi imputada a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos (sobretudo coito anal), [...] que ocorreram por praticamente uma centena de vezes, [...] em um lapso de aproximadamente 6 anos (de 2006 a 5/12/2013, quando a vítima era menor de 14 anos) – fl. 127; e quanto ao estupro qualificado, é possível verificar que, depois que a vítima completou seus 14 anos (em [...] 2013) até seus 17 anos de idade ( [...] 2016), os abusos nessa modalidade qualificada continuaram sendo praticados pelo acusado, [...] por pelo menos 72 vezes (fl. 128) – e, também, inexiste liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, pois os elementos presentes autos não permitem afirmar que o recorrente, quando estuprou a filha pela primeira vez, aos 7 anos, tinha (ou poderia ter) em mente que as práticas ultrapassariam a infância da garota, com os abusos seguindo até quase a fase adulta (fl. 203). 
    […].”
    10. Nessa linha, vejam-se o RHC 118.460, Rel. Min. Celso de Mello; e o RHC 150.666 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.
    11. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, a “verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente.” (RHC 187.445-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ademais, tal como no acórdão recorrido:
    “[...] inexiste o alegado bis in idem, pois a pena foi exasperada, na primeira fase, em razão de violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131), e a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, aplicada por ser o agente pai da vítima. Então, o fato de o agente ser o genitor da vítima não foi valorado na primeira fase da dosimetria, o que permite o incremento da pena na segunda fase da dosimetria, com fulcro no art. 226, II, do CP, sendo descabida a alegação de bis in idem (HC n. 338.563/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2018).
    […].”
    12. Por fim, pontuo que “a pena-base foi adequadamente fixada, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Logo, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao agravante, a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade” (HC 163.300-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. Tal como assentou o STJ, “na espécie, a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado, constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base”.
    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator